Tribunal: TJBA
Processo: 8110235-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110235-74.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, MARCELO TADEU FREITAS DE AZEVEDO

APELADO: CARLOS ANTONIO CAJUEIRO DE CAMPOS JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
MARCELO TADEU FREITAS DE AZEVEDO, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CHEQUE ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pela instituição financeira e embargos de declaração opostos pelo autor em face de decisão monocrática que deu parcial provimento aos recursos de apelação de ambas as partes. A decisão monocrática reformou a sentença proferida em ação revisional de contrato de cheque especial para afastar a condenação por danos morais, determinar a restituição em dobro de valores pagos a maior pelo autor e estabelecer os consectários legais incidentes sobre a devolução.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a abusividade da taxa de juros remuneratórios prevista no contrato de cheque especial; (ii) o cabimento da repetição do indébito em dobro; (iii) a responsabilidade probatória quanto à alegação de recusa da instituição financeira em contratar modalidade de crédito diversa (empréstimo consignado); e (iv) a existência de contradição na decisão monocrática impugnada pelos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de cheque especial (158,97% a.a. e 8,25% a.m.) mostrou-se superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação (134,30% a.a. e 7,35% a.m.), caracterizando abusividade e justificando sua limitação ao referido patamar médio, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.061.530/RS).

4. A devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente (art. 42, parágrafo único, do CDC) é aplicável às dívidas posteriores a 30 de março de 2021, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor, caso a cobrança contrarie a boa-fé objetiva, o que ocorreu no caso pela aplicação de juros abusivos. A correção monetária incide desde cada desembolso (Súmula 43/STJ) e os juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC).

5. Quanto aos embargos de declaração, a decisão monocrática não incorreu em contradição ao atribuir ao autor o ônus de provar a recusa da instituição financeira em contratar empréstimo consignado (art. 373, I, do CPC). A alegada contradição com a inversão do ônus da prova deferida em primeira instância representa questionamento sobre o acerto da decisão (error in judicando), e não vício sanável pela via dos aclaratórios.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada e decidida, devendo ser observados os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido e embargos de declaração rejeitados, mantendo-se a decisão monocrática. Tese de julgamento: "1. A fixação de juros remuneratórios em contrato de cheque especial em patamar significativamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central configura abusividade, autorizando a revisão judicial para limitação à referida média. 2. A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados após 30 de março de 2021 é cabível quando a cobrança se mostrar contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor. 3. Compete ao consumidor o ônus de provar a recusa da instituição financeira em conceder modalidade de crédito mais vantajosa, não configurando contradição sanável por embargos de declaração a decisão que, fundamentadamente, analisa a distribuição do ônus probatório. 4. Os embargos de declaração não são o meio adequado para rediscussão do mérito da causa."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, §1º; CPC, arts. 373, I, 932, IV e V, e 1.022; CC, art. 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, EREsp 1.413.542/RS; STJ, Súmula 43.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.º
8110235-74.2023.805.0001
, figurando

como

agravante
ITAÚ UNIBANCO S/A,
e agravad
o,

CARLOS ANTONIO CAJUEIRO DE CAMPOS JUNIOR
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da

Bahia,

à unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.